Tribunal: TJDFT
Processo: 0739489-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739489-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: AMANDA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão do pai da ex-aluna no polo passivo da demanda (ID 208783556, autos originais). Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais. Em suas razões, o agravante sustenta que os pais são solidariamente responsáveis pelo custeio da educação dos filhos, razão pela qual é possível a inclusão do pai da ex-aluna no polo passivo da demanda (ID 64195945). Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64196863/64). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator